Tribunal: TJPA
Processo: 0804495-37.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804495-37.2022.8.14.0028

APELANTE: NILTON CESAR NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §9º, E ART. 147, CAPUT, DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA ORAL HARMÔNICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR TESTEMUNHA E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 30031486, datada de 08/07/2025) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em desfavor do
apelante NILTON CESAR NASCIMENTO OLIVEIRA
. Com determinação de condenação pela prática dos crimes de
lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
(art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal) e fixação da pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em
regime inicial aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante alega e requer:

• Absolvição do apelante por insuficiência de provas em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, invocando a fragilidade probatória e o princípio in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do CPP.

III - Razões de decidir

03.

Não assiste razão à Defesa.
A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial idôneo, corroborado pelos demais elementos documentais dos autos. A autoria encontra respaldo em prova oral firme e harmônica, notadamente na palavra da vítima, corroborada por testemunha e pelos relatos policiais, produzidos sob o crivo do contraditório. Inexistindo contradições relevantes e estando o conjunto probatório coeso, afasta-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

05. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para amparar a condenação, afastando a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes
:

Artigo
129, § 9º, e art. 147, caput, combinados com o art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0804495- 37.2022.8.14.0028
.

APELANTE: NILTON CESAR NASCIMENTO OLIVEIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
NILTON CESAR NASCIMENTO OLIVEIRA
, o qual se encontra em liberdade provisória desde 07.04.2022 (ID: 30031491, em 23.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA (ID: 30031486 em 08.07.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 30031446, em 18.05.2022) que, em 05 de abril de 2022, no município de Marabá/PA, o acusado, sob efeito de álcool, ameaçou de morte com um facão e agrediu fisicamente com um cabo de vassoura sua filha, Célia Ruth Sampaio Oliveira.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e art. 147, caput, combinados com o art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 30031491, em 23.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, invocando a fragilidade probatória e o princípio in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do CPP);

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30031497, em 10.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, ressaltando a relevância da palavra da vítima corroborada por prova testemunhal e documental.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 31239328, em 03.11.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença condenatória, por entender que o juízo valorou corretamente as provas de autoria e materialidade devidamente produzidas na instrução processual.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(
ART. 386, VII, CPP
).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para amparar o édito condenatório, nos termos das razões defensivas constantes do ID: 30031491.

A pretensão absolutória
, contudo,
não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se robustamente demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência
(ID: 30031403 - Pág. 04), do
Requerimento de Medida Protetiva de Urgência
(ID: 30031403 - Pág. 13), do
Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar
(ID: 30031403 - Págs. 14/17), do
Laudo de Lesão Corporal
nº 2022.03.000532-TRA (ID: 30031437 - Págs. 18/19) e do
Relatório de Inquérito Policial
(ID: 30031438 - Pág. 19/2).

Destaca-se, em especial, o laudo pericial, que atesta de forma inequívoca a existência de lesão à integridade física da vítima, consistente em “hematoma arroxeado, medindo aproximadamente 06 cm”, decorrente de ação contundente, elemento que corrobora integralmente a dinâmica fática narrada na exordial acusatória.

No que tange
à autoria
, igualmente não prospera a tese defensiva.

O conjunto probatório revela-se harmônico e convergente
, evidenciando a responsabilidade do apelante, com destaque para os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações da vítima Célia Ruth Sampaio Oliveira e da informante Cícera Sampaio Oliveira (ID: 30031485), além dos relatos da guarnição policial que atendeu a ocorrência.

A vítima apresentou narrativa firme, coerente e detalhada, relatando que o acusado, em estado de embriaguez, passou a ameaçar os presentes com um facão, restringindo a liberdade no interior da residência e, posteriormente, desferindo agressões físicas com um cabo de vassoura.

Tal versão é corroborada pela informante Cícera Sampaio Oliveira, que confirmou a dinâmica dos fatos, inclusive quanto ao uso de arma branca e à agressão que resultou em lesões visíveis na vítima.

Importa ressaltar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, linear e em consonância com os demais elementos de convicção, como ocorre na espécie.

No caso concreto, não há qualquer indicativo de contradição relevante ou má-fé que comprometa a credibilidade dos relatos, os quais se mostram verossímeis e em plena harmonia com a prova técnica produzida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo porque tais delitos, via de regra, são cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Quando o relato da ofendida se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos constantes dos autos, revela-se plenamente apto a amparar a condenação.

Nesse Sentindo:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher
,
em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026). Grifei.

“(...) Em outra oportunidade,
este Superior Tribunal reafirmou
:
'nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
' (
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

“(...)
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO
, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

“(...)
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas
,
com especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Ademais, conforme consignado nas Contrarrazões do Ministério Público (ID: 30031497) e no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 31239328), o conjunto probatório evidencia que o apelante agiu de forma livre e consciente, violando os bens jurídicos tutelados pelos arts. 129, §9º, e 147, caput, do Código Penal.

O magistrado de origem, ao proferir a sentença (ID: 30031485), analisou adequadamente as provas produzidas, fundamentando sua decisão em estrita observância ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio do livre convencimento motivado, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Diante desse cenário, restando plenamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do agente, mostra-se inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é sólido e coerente.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 31239328)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
NILTON CESAR NASCIMENTO OLIVEIRA
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 30031485), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026